Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729851-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Provas. Cerceamento de defesa. Dolo. Pena-base. Consequências do crime. Prejuízo material. 1 - Compete ao juiz, valendo-se de sua discricionariedade, examinar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa, que pode indeferir diligências quando as demais provas são suficientes para formação do seu convencimento. 2 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir e manter a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Se presente o elemento subjetivo do crime – dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – há estelionato. 3 - Na conduta consistente em apresentar-se um dos réus como representante de empresa com capacidade financeira para adimplir contrato milionário, sabendo ser empresa de fachada e inexistir o capital, e o outro como parte em contrato anterior bem-sucedido com a referida empresa, dando credibilidade e incentivando o acordo, e, ao final, receber o valor objeto do contrato, obtendo vantagem econômica indevida, há o crime de estelionato. 4 – No estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. Se ocorreu prejuízo exacerbado – R$ 3.000.000,00 - justifica-se a valoração negativa das consequências do crime. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e devida comprovação do prejuízo. 7 – Apelações não providas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 617 do CPP, pois, ao agregar novos fundamentos para manter sua condenação, contrariou o princípio non reformatio in pejus; c) artigo 386, incisos II, IV, V e VI, do CPP, porque, como resultado da insuficiência probatória, deveria ter sido absolvido; d) artigos 59 e 65, ambos do Código Penal, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois o prejuízo é ínsito ao delito do estelionato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 619 e 620, ambos do CPP. Isso porque, de acordo com o STJ, inexiste “a apontada violação dos arts. 619 e 620 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não se evidenciando negativa de prestação jurisdicional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1.955.207/PR, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 617 do CPP, 59 e 65, ambos do CP, porquanto, segundo a Corte Superior: a) “o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa" (AgRg no AREsp 2.034.698/SC, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 24/6/2022); b) “Os fundamentos invocados pela eg. Corte de origem para valorar negativamente as consequências do crime estão em consonância ao entendimento deste Sodalício, no sentido de que em crimes patrimoniais é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta” (AgRg no AREsp 1.943.814/PR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), DJ-e de 4/11/2021). Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 386, incisos II, IV, V e VI, do CPP, pois o STJ entende ser indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para “acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a insuficiência de provas para condenação” (AgRg no AREsp 2.026.543/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015